Tribunal: STF
Processo: Inq 2242
Classe: Inq
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-10-26
Data de publicação: 2006-10-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM INQUÉRITO.
   OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
   NÃO-CABIMENTO.
Ausência de omissão. Não-cabimento de embargos de
   declaração com o nítido propósito de rediscutir matéria já
   apreciada pelo Tribunal.
Embargos de declaração rejeitados.